Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE DAS DROGAS. “QUANTUM” DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INTUITO DE LUCRO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO CRIME. EXCLUSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na análise da conduta social do agente, o magistrado deve se atentar para o perfil do réu dentro de seu “habitat”, no seio de sua família, em seu ambiente profissional, na escola, na comunidade, na vizinhança, etc., sendo que, diante de motivação pautada em um desses elementos, de rigor a manutenção da valoração negativa.

2. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, para majorar a reprimenda. O que significa dizer que a apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que dotada de elevado potencial lesivo, não justifica o recrudescimento da pena-base; entretanto, não significa que a apreensão de elevada quantidade de droga menos agressiva não possa conduzir ao incremento da pena-base.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para o cálculo do aumento ou diminuição em função da incidência de agravantes/atenuantes, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

4. O transporte de entorpecente é atividade inerente a ideia de lucro, razão pela qual não deve incidir a agravante do artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa). Precedentes deste TJDFT.

5. Não há falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD) se possível vislumbrar, pela análise da quebra de sigilo de dados e demais circunstâncias do caso, a dedicação do réu à prática de ilícitos.

6. Se caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem justificar a escolha da fração de aumento decorrente da interestadualidade (artigo 40, inciso V, da LAD), e o patamar de 1/2 (metade) se mostra proporcional quando transpostos três Unidades da Federação.

7. Em que pese a pena corporal tenha sido fixada em patamar um pouco inferior a 8 (oito) anos de reclusão, foram avaliadas desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado. Precedentes.

8. Recurso parcialmente provido.